Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO CONCEDIDO PELO DECRETO No 11.302/2022. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 ao agravante por entender que a conversão provisória da pena restritiva de direitos atrairia a vedação do art. 8o, I, do referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar se o agravante teria direito ao indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, uma vez que a pena restritiva de direitos imposta foi reconvertida em privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5o do Decreto n° 11.302/2022 prevê que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos. O art. 8o, I, do mesmo decreto, ressalta que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos.

4. Quando a pena restritiva de direitos é reconvertida em privativa de liberdade, ainda que de forma provisória, retorna ao estado original, incidindo, de imediato, os efeitos e as consequências da conversão, a exemplo da extinção da punibilidade pela concessão de indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em Execução conhecido e provido.